Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-38.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDIR FAGA
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDIR FAGA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600208-38.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600208-38.2020.6.16.0079
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600208-
38.2020.6.16.0079, (DRAP - 0600201-46.2020.6.16.0079), que julgou procedente a Impugnação do
Registro de Candidatura de Valdir Fagá ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020, e
consequentemente indeferiu o registro de sua candidatura. (Ação de impugnação de registro de
candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Valdir Fagá, candidato ao cargo de
vereador, sob o nº 17777, pelo Partido Social Liberal, município de Ibaiti/PR, sob a alegação de que,
em análise da certidão de antecedentes criminais extraída do Sistema Oráculo (TJPR), verificou-se
que o Impugnado foi condenado nos autos de ação penal n. 000069-70.2002.8.16.0089 pela prática
do crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, cuja reprimenda imposta foi executada
nos autos n. 0002971-15.2010.8.16.0089, sendo que o término do cumprimento da pena ocorreu em
03/11/2015 e a decisão de extinção foi proferida em 18/11/2015. E esse impedimento, como
igualmente resulta da liberal disposição legal, perdura até o transcurso de 8 anos após o
cumprimento da pena.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDIR FAGA (RECORRENTE)
EDMILSON MARQUES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19267
666
13/11/2020 20:54 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.049

RECURSO ELEITORAL 0600208-38.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: VALDIR FAGA
- OAB/PR0067339
ADVOGADO: EDMILSON MARQUES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A DIGNIDADE
SEXUAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA EXTINTA.
REGISTRO INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA "e" DO INCISO I DO ART. 1º,
DA LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO PROVIDO
A existência de sentença penal condenatória, transitada em julgado, pela prática
de crime contra a dignidade sexual implica a inelegibilidade do condenado pelo
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, que na hipótese do autos só
se encerrará em novembro de 2023. Precedentes.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 19267666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320445431300000018654592
Número do documento: 20111320445431300000018654592

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALDIR FAGÁ, em face da decisão
proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (ID 14439816), pela qual foi indeferido o
pedido de registro de candidatura do recorrente por ausência de condição de elegibilidade
consistente na incidência da inelegibilidade decorrente de condenação criminal por crime
contra a dignidade sexual.
Em suas razões recursais (ID 14440216), sustenta que condenação existente nos
autos de nº 000069-70.2002.8.16.0089 foi devidamente extinta, tendo já cumprido seu dever
para com a sociedade a mais de 5 (cinco) anos. Hoje, o recorrente é um microempresário, pai
de dois filhos e pessoa de boa conduta moral. Requer, ao final, a reforma da sentença, a fim de
que seja deferido seu registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 18351666) pelo conhecimento
e, no mérito, desprovimento do recurso, de modo a manter hígida a sentença proferida pelo
Juízo de origem, a qual indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do ora
recorrente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado pelo Partido Social Liberal (PSL) em favor de VALDIR FAGÁ, pretenso candidato
ao cargo de vereador no Município de Ibaiti/PR.
Inconformado com a decisão que indeferiu seu Requerimento de Registro de
Candidatura, o pretenso candidato interpôs o presente recurso, no qual pede a reforma da
sentença para ter seu registro de candidatura deferido, ao argumento de já ter cumprido da
pena e, assim, não remanescer mais nenhum débito com a sociedade.
No caso em apreço, o registro foi impugnado pelo Ministério Público em razão do
recorrente ter sofrido condenação criminal pela prática do crime do artigo 213,
, do
caput
Código Penal (Autos nº 0000069-70.2002.8.16.0089), espécie do gênero crime contra a
dignidade sexual, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pelo que presente a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e” da Lei Complementar nº 64 de 18 de maio
de 1990.
A sentença penal condenatória transitou em julgado na data de 21 de junho de
2010,
em decorrência de seu
tendo sido extinta a pena em 18 de novembro de 2015,
integral cumprimento, como se verifica de comprovante extraído do sistema INFODIP (ID
14437816).
A Lei Complementar 64/90 prevê expressamente:
Num. 19267666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320445431300000018654592
Número do documento: 20111320445431300000018654592

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
[...]”
(Destaquei)

É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente encontra
óbice no artigo acima transcrito. Já que incontroverso nos autos que o recorrente Valdir Fagá
foi condenado por sentença penal condenatória transitada em julgado, pela pratica de crime
contra a dignidade sexual, cuja pena foi extinta em novembro de 2015, não tendo ainda
transcorreu o prazo de 8 anos conforme dispositivo legal acima transcrito.
Claro, portanto, que não assiste razão ao recorrente ao sustentar que, após o
cumprimento integral da pena, já não teria nenhuma outra restrição pendente, porquanto é
exatamente esse o marco inicial do prazo de inelegibilidade, de modo que o recorrente está
inelegível, ao menos, até novembro de 2.023.
Assim, as alegações do recorrente não afastam a incidência da inelegibilidade
estabelecida no art. 1º, I, alínea "e", 1, da Lei Complementar 64/90, sendo certo que a
existência de sentença penal condenatória que versou sobre crime contra a dignidade sexual,
transitada em julgado, implica a inelegibilidade do condenado por 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.
Por todas as razões expostas, sendo patente a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 19267666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320445431300000018654592
Número do documento: 20111320445431300000018654592

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600208-38.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: VALDIR FAGA - Advogado do(a) RECORRENTE:
EDMILSON MARQUES - PR0067339 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19267666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320445431300000018654592
Número do documento: 20111320445431300000018654592